Tribunal: TJSP
Processo: 0009389-67.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. DEFERIMENTO. Insurgência do Ministério Público. Não obstante se perfilhe o entendimento pela necessidade do exame criminológico, notadamente em casos desse jaez, que envolve crimes praticados mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, a r. decisão atacada deve ser mantida, excepcionalmente, tendo em vista que o reeducando possui ótimo

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. DEFERIMENTO. Insurgência do Ministério Público. Não obstante se perfilhe o entendimento pela necessidade do exame criminológico, notadamente em casos desse jaez, que envolve crimes praticados mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, a r. decisão atacada deve ser mantida, excepcionalmente, tendo em vista que o reeducando possui ótimo comportamento carcerário, não contando com anotação de falta disciplinar de qualquer natureza durante o curso da execução, ostenta registro de atividade laborativa e de estudo, apresentou desempenho irretocável no regime semiaberto e vem cumprindo regularmente as condições do regime aberto desde que promovido. Longa pena a cumprir e gravidade dos crimes praticados que não constituem óbice à progressão de regime. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. RECURSO DESPROVIDO.